Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-68.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ATRIBUÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, 3o, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ENTENDIMENTO DO C. STJ. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO DEFINITIVA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CC/02. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS INSUFICIENTES. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no corpo das razões de apelação não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme dispõe o art. 1.012, §3o, do CPC/15 e o entendimento consolidado neste eg. Tribunal. A petição juntada posteriormente não atende ao objetivo pretendido, porquanto não observados os requisitos previstos no art. 1.012, §§ 2o e 3o, do CPC/15, considerando que, à época do protocolo, o recurso ainda não se encontrava distribuído.
2. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, seja assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedentes do c. STJ.
3. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
4. A alegação de incapacidade financeira deve ser comprovada por elementos idôneos, não bastando meras declarações. No caso concreto, os documentos apresentados revelam inconsistências, como despesas incompatíveis com a renda declarada, circunstância que afasta a tese de hipossuficiência.
5. Sopesadas as necessidades do Autor e a capacidade contributiva do genitor extraída dos autos, mostra-se equilibrada a obrigação alimentar imposta a ele, no importe de 60 % (sessenta por cento) do salário mínimo, que obedece ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.